Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR MARIA DA PAIXÂO CONTRA BRB, JULGADA PROCEDENTE. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença a qual declarou a nulidade de protesto lavrado enquanto vigente decisão judicial suspendendo descontos relativos a contrato consignado discutido em ação própria, determinando o cancelamento do protesto e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar: (i) a existência ou não de litispendência entre a presente demanda e processo anterior que discutia fraude contratual; (ii) a ilicitude do protesto realizado durante a vigência de ordem judicial suspendendo a exigibilidade da dívida; e (iii) a caracterização do dano moral decorrente do protesto indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a litispendência, pois o processo anterior discutia a validade do contrato consignado e a responsabilidade pelas fraudes, enquanto a presente ação tem por objeto ato autônomo e superveniente: o protesto de título cuja exigibilidade estava suspensa por ordem judicial. Ausente identidade de pedidos e causas de pedir, não incidem os arts. 337, §§ 2o e 3o, do CPC. 4. O protesto realizado pelo banco durante a vigência de decisão judicial suspendendo descontos constitui ato ilícito, pois impõe ao consumidor restrição creditícia em contrariedade direta a comando jurisdicional. A exigibilidade do título encontrava-se suspensa, sendo, portanto, indevida qualquer medida de cobrança ou negativação. 5. Nas hipóteses de protesto indevido, o dano moral é presumido, caracterizado in re ipsa, independentemente de prova de prejuízo concreto, pois decorre da própria inscrição irregular em cadastros restritivos e da ofensa à honra objetiva do consumidor. 6. O entendimento jurisprudencial é firme no seguinte sentido: “em se tratando de realização de protesto indevido, o dano moral revela-se presumido, em caráter in re ipsa, por decorrer da própria ofensa, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo” (TJDFT, 0002874-91.2011.8.07.0004, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 27/07/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida. Mantida a sentença a qual determinou o cancelamento do protesto e condenou o réu ao pagamento de danos morais.
Tese de julgamento: “1. O protesto de título cuja exigibilidade se encontra suspensa por decisão judicial constitui ato ilícito autônomo, não abrangido pelo processo que discute a fraude contratual originária. 2. O protesto indevido enseja dano moral in re ipsa, cuja reparação independe de demonstração de prejuízo concreto.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 337, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0002874-91.2011.8.07.0004, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 27/07/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.048.053/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, DJe: 04/03/2024.